Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578205
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578205 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619800000043518618
Número do documento: 25063014123619800000043518618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:44:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.519
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600602-
32.2024.6.16.0038 – Mato Rico – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCI DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: MARCIO BONFIM - OAB/PR100511
RECORRENTE: LUCI DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCIO BONFIM - OAB/PR100511
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADA.
CESSÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO
UTILIZADO PELA CANDIDATA. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA
NO ARTIGO 35, §6º, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo
de vereador no município de Mato Rico, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, em razão da omissão
de despesas com combustível.
1.2 A recorrente alegou que a despesa com combustível se enquadra na
exceção prevista no artigo 35, §6º, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois o veículo cedido para uso em campanha foi utilizado para
benefício próprio.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44578205 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619800000043518618
Número do documento: 25063014123619800000043518618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:44:00
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a omissão de despesas
com combustível, em face da declaração de cessão de veículo para uso na
campanha, enseja a desaprovação das contas, considerando a alegação de
que o veículo foi utilizado pela candidata, enquadrando-se na exceção do art.
35, §6º, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de
veículo usado pelo próprio candidato sejam pagos com recursos da
campanha, porque não caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei
das Eleições e art. 35, § 6º, 'a'. da Resolução do TSE nº 23.607/2019).
5. No caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o veículo
locado não foi utilizado pela candidata, sendo inviável concluir que
houve omissão de despesa com combustível, diante da exclusão
estabelecida
pelo
artigo
35,
§
6º,
'a',
da
Resolução
do
TSE
nº
23.607/2019.
3.2 No caso concreto, a movimentação financeira da campanha foi de baixo
custo, não há elementos que demonstrem que o veículo locado não foi
utilizado pela candidata, notadamente diante da ausência de gatos com cabos
eleitorais, sendo inviável concluir que houve omissão de despesa com
combustível, diante da exclusão estabelecida pelo artigo 35, §6º, alínea 'a', da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3.3 A proibição de utilização de recursos de campanha para gastos com
combustível de veículo de uso pessoal do candidato (art. 35, § 6º, 'a', da
Resolução TSE n. 23.607/2019) justifica o provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar aprovadas as contas da
recorrente.
Tese de julgamento: A despesa com combustível de veículo utilizado pelo
candidato na campanha eleitoral não configura gasto eleitoral, de sorte que
não pode ser custeado com recursos de campanha e dispensa o registro,
conforme art. 35, §6º, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 26; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, §§ 6º, 'a', e 11.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 060062416, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, ARACAJU - SE, Julgamento: 23/03/2023, Publicação:
04/04/2023.

Num. 44578205 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619800000043518618
Número do documento: 25063014123619800000043518618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:44:00
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luci dos Santos, candidata não eleita ao cargo
de vereador no município de Mato Rico, em face de sentença que julgou desaprovadas
suas contas relativas às Eleições 2024, em razão da omissão de despesas com
combustível.
Em suas razões recursais (ID 44479165), a recorrente aduz, em síntese, que o veículo
cedido para uso em campanha foi utilizado por ela também para deslocamentos pessoais,
de modo que a despesa com combustível enquadra-se na exceção prevista no artigo 35,
§6º, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exclui da prestação de contas as
despesas com combustível de veículo de uso próprio. Sob o argumento de que não se
trata de recebimento de recursos de fontes vedadas ou não identificadas, tampouco de
movimentação financeira incompatível, busca a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. Assim, requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas
e, subsidiariamente, pleiteia a reanálise das contas com a possibilidade de saneamento
de eventuais falhas remanescentes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID
44512620), pois uma vez que o veículo em questão foi declarado como destinado ao uso
de campanha, restou evidente que o candidato estava ciente da distinção entre o uso
pessoal e o uso eleitoral do veículo.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44578205 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619800000043518618
Número do documento: 25063014123619800000043518618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:44:00
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais da candidata pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral, em razão da omissão de
despesas com combustível, a despeito da declaração de que houve cessão de veículo
para uso na campanha, no valor de R$ 1.000,00.
Sobre os gastos eleitorais, especificamente quanto às despesas com combustível, o artigo
35, §6º e §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determina:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos na campanha para este fim.
Ao analisar o artigo 35, §6º, alínea “a” da referida Resolução, o juízo de origem
considerou que:
“É importante ressaltar que essa regra se aplica ao veículo de uso particular do candidato
e não aquele usado na campanha eleitoral. Ao analisar a prestação de contas do
candidato, verificou-se que o veículo em questão foi declarado como destinado ao uso de
campanha. Essa declaração, por si só, evidencia que o candidato estava ciente da
distinção entre o uso pessoal e o uso eleitoral do veículo.
A omissão de despesas com combustíveis consiste em irregularidade de natureza grave,

Num. 44578205 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619800000043518618
Número do documento: 25063014123619800000043518618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:44:00
por ser indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha,
podendo configurar o uso de recursos de origem não identificada, o que compromete a
regularidade e a transparência das contas de campanha.”
Com efeito, no contrato de cessão de veículo constou, como cessionário, “Eleições 2024 -
Luci
dos
Santos
-
Vereador”, com identificação do CNPJ de campanha (ID
44479155). Entretanto, tal situação não afasta, por si só, a possibilidade de que o veículo
tenha sido utilizado de forma a caracterizar o previsto no artigo 35, §6º, “a” da Resolução
TSE n. 23.607/19.
É relevante notar que a movimentação financeira de campanha foi de R$ 1.854,85, sendo
que a cessão do veículo corresponde à doação estimável em dinheiro no importe de R$
1.000,00, e o valor restante, de R$ 854,85, foi recebido de outros candidatos, para custeio
de publicidade por materiais impressos e serviços contábeis (ID 44479142). Trata-se de
campanha de baixo custo, sem registro de outros gastos de campanha.
Nesse ponto não se mostra irrazoável a afirmação de que o veículo foi utilizada pela
candidata, de forma que o combustível não é considerado gasto eleitoral e, por esse
motivo, não deve ser custeado com recursos de campanha, tampouco necessita ser
declarado.
A ausência de registros de cabos eleitorais, sem que houve qualquer irregularidade
quanto a este ponto, evidencia que o veículo só poderia, de fato, ter sido utilizado pela
candidata, atraindo a incidência do artigo 35, §6º, “a” da Resolução TSE n. 23.607/19.;
A seu tempo, ao manifestar-se pela manutenção da sentença, a Procuradoria Regional
Eleitoral referiu-se ao Recurso Eleitoral nº 060038151, julgado por esta Corte Eleitoral e
relatado pelo Excelentíssimo Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade, publicado em
19/03/2025, com a seguinte premissa: “A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná estabelece que a indicação de veículo na campanha presume gastos com
combustíveis, cuja omissão compromete a confiabilidade das contas”.
Ocorre que o julgamento tomado por paradigma não é idêntico ao ora analisado, uma vez
que, naquele caso, foi registrado que “é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que se destina especificamente a tratar dos veículos
utilizados pessoalmente pelos candidatos na campanha, sequer tendo sido alegado pela
recorrente que era essa a situação do veículo cedido à campanha.”
A legislação é clara ao proibir que os gastos com combustível e manutenção de veículo
usado pelo candidato sejam pagos com recursos da campanha, o que levou o Tribunal
Superior Eleitoral a concluir que:
“Ou o gasto com combustível é tratado via de regra como "gasto de natureza pessoal" –
de modo que não pode ser utilizado recurso de campanha para essa finalidade,
dispensando–se inclusive a sua contabilidade e a emissão de recibo da cessão de
veículo do cônjuge (arts. 7°, § 6°, III, e 35, § 6°, a, todos da Res.–TSE 23.607); ou, caso
efetivamente seja o caso de "gasto eleitoral", deve–se obedecer às exigências do art. 35,
§ 11, da Res.–TSE 23.607, dentre as quais a de que o veículo seja originalmente
declarado na prestação de contas” (TSE AgR-REspEl nº
060062416
Acórdão

Num. 44578205 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619800000043518618
Número do documento: 25063014123619800000043518618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:44:00
ARACAJU - SE Relator(a): Min. Sergio Silveira Banhos Julgamento: 23/03/2023
Publicação: 04/04/2023).
Nesse sentido, observe-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. APROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DO TOTAL DE
GASTOS
DE
CAMPANHA
CONTRATADOS,
REFERENTE
À
DESPESA
COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. FALHA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR NOMINAL DE
1.000 UFIRS (R$ 1.064,00) E NÃO EXTRAPOLA O PERCENTUAL DE 10% DA
MOVIMENTAÇÃO
DE
CAMPANHA.
INCIDÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO SÃO GASTOS ELEITORAIS AS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO USADO PELO
PRÓPRIO CANDIDATO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. No particular, a falha relativa à extrapolação do limite de 20% do total de gastos de
campanha contratados, referente à despesa com aluguel de veículos automotores,
representa apenas o percentual de 8% dos recursos financeiros recebidos pela
candidata, não tendo ultrapassado o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00) e
tampouco atingido o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha,
preenchendo, portanto, os critérios definidos pelo TSE que possibilitam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
3. Constada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, deverá ser determinada a devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de veículo
usado pelo próprio candidato sejam pagos com recursos da campanha, porque
não caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei das Eleições e art. 35, §
6º, 'a'. da Resolução do TSE nº 23.607/2019).
5. No caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o veículo locado
não foi utilizado pela candidata, sendo inviável concluir que houve omissão de
despesa com combustível, diante da exclusão estabelecida pelo artigo 35, § 6º, 'a',
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
6. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060357023, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 28/07/2023.
Tendo em vista que, conforme previsão do § 6º alínea “a” do artigo 35 da Resolução TSE
n. 23.607/2019, a despesa com combustível não pode ser classificada como gasto
eleitoral, é de se dar provimento ao recurso, para julgar aprovadas as contas da
recorrente, eis que inexistem outras irregularidades apontadas na sentença.

Num. 44578205 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619800000043518618
Número do documento: 25063014123619800000043518618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:44:00
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para julgar
aprovadas as contas de Luci dos Santos.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600602-
32.2024.6.16.0038 - Mato Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUCI DOS SANTOS VEREADOR, LUCI DOS SANTOS
Advogado das RECORRENTES: MARCIO BONFIM - PR100511 - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA
ELEITORAL DE PITANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025